Tribunal: TJMT
Processo: 1000423-86.2023.8.11.0055
Órgão julgador: TATIANE COLOMBO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-12-11
Data de publicação: 2024-12-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000423-86.2023.8.11.0055
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
TATIANE COLOMBO

Turma Julgadora:

[DES(A). TATIANE COLOMBO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[VITALINO DALLA BONA - CPF: 032.594.809-78 (EMBARGADO), DORJIVAL DA SILVA - CPF: 430.072.524-15 (ADVOGADO), RAFAEL SOARES DOS REIS GRILO - CPF: 028.012.961-04 (ADVOGADO), FLAVIO DE AZEVEDO SILVA - CPF: 937.609.221-04 (ADVOGADO), VALDIR DALLABONA - CPF: 408.638.679-87 (EMBARGADO), ANTONIO ARISTON DE MOURA - CPF: 046.042.709-10 (EMBARGANTE), CARLOS ANTONIO BERTEI LONGHI - CPF: 202.869.020-87 (EMBARGANTE), IRIO BRAZ BRUN - CPF: 189.811.430-72 (EMBARGANTE), JOSE CRESTANI - CPF: 246.894.400-34 (EMBARGANTE), ESPÓLIO DE ANTONIO ARISTON DE MOURA (EMBARGANTE), IONE MADALENA DE MOURA (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), CHRISTIAN PIZZATTO DE MOURA - CPF: 839.750.801-59 (TERCEIRO INTERESSADO), LUCYANO PIZZATTO DE MOURA (TERCEIRO INTERESSADO), FERNANDO OLIVEIRA MACHADO - CPF: 863.386.411-87 (ADVOGADO), JOSE CRESTANI - CPF: 246.894.400-34 (EMBARGADO), FERNANDO OLIVEIRA MACHADO - CPF: 863.386.411-87 (ADVOGADO), VITALINO DALLA BONA - CPF: 032.594.809-78 (EMBARGANTE), FLAVIO DE AZEVEDO SILVA - CPF: 937.609.221-04 (ADVOGADO), RAFAEL SOARES DOS REIS GRILO - CPF: 028.012.961-04 (ADVOGADO), VALDIR DALLABONA - CPF: 408.638.679-87 (EMBARGANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS REJEITADOS. UNANIME.

E M E N T A

RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – MERA PRETENSÃO DE EFEITOS MODIFICATIVOS – VÍCIOS DE OMISSÃO E OBSCURIDADE – INEXISTÊNCIA - REDISCUSSÃO DO MÉRITO - INADMISSIBILIDADE – MULTA PREVISTA NO ART. 1.021, § 4o, DO CPC – APLICAÇÃO QUE NÃO SE DÁ DE FORMA AUTOMÁTICA - AUSÊNCIA DE VÍCIOS -
RECURSOS REJEITADOS
.

Os embargos de declaração visam tão somente afastar obscuridade, contradição, omissão ou erro material na decisão, a teor do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, sendo denominado recurso de fundamentação vinculada.

Inexistindo os vícios apontados, devem ser rejeitados os embargos de declaração, não se prestando tal meio para reexame da causa ou exercício de juízo de reconsideração.

Conforme entendimento pacificado pela Jurisprudência “
o julgador não está obrigado a examinar ponto por ponto das teses suscitadas pelas partes ou todos os dispositivos legais arguidos, se já encontrou razões suficientes para formar sua convicção
(STJ AI 169.073-SP)” (TJ/MT. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO No 11063/2011. 1a Câmara Cível. Rel. Des. Guiomar Teodoro Borges. Data de Julgamento: 22-02-2011).

Consoante à jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e desta Egrégia Corte, não se considera procrastinatório ou manifestamente infundado o agravo interno manejado com o intuito de provocar decisão colegiada, visto que a simples interposição do recurso contra julgamento monocrático do relator não implica em automática imposição de multa.

Embargos de declaração rejeitados.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara,

JOSE CRESTANI
opôs Embargos de Declaração em id. 249336171, alegando a existência de omissão e obscuridade no acórdão de id. 247623666, o qual desproveu o agravo interno manejado pelo ora Embargante.

O Embargante alega que há obscuridade no acórdão embargado, pois consignou a necessidade de discussão acerca do marco inicial prescricional, no entanto, não é possível extrair com clareza se será necessária à discussão sobre qual o prazo prescricional a ser aplicado ao caso, se o correto seria o prazo trienal ou decenal.

Afirma que houve omissão ao não ser apreciado o tópico trazido pelo Embargante em sede de contrarrazões a apelação e em agravo interno, consistente no fundamento de que inexistiu descumprimento contratual, bem como, que o prazo prescricional a ser aplicado é trienal.

Pugna pelo acolhimento do presente recurso para:

a) Esclareça a Obscuridade contida no Acórdão, para que seja possível extrair com mais clareza o entendimento de que também será oportunizado na origem a discussão quanto ao correto prazo prescricional a ser aplicado ao caso; b) Supra a Omissão contida no Acórdão, qual seja, a ausência de pronunciamento sobre o fundamento do Agravo Interno de que inexistiu descumprimento contratual, bem como o prazo prescricional correto a ser aplicado é o trienal, não se tratando de matéria que busca modificar o mérito do Acórdão, mas para garantir o direito de discussão da questão na origem.

Por sua vez,
VITALINO DALLA BONA
e
VALDIR DALLABONA
opuseram Embargos de Declaração em id. 249411173, sustentando a ocorrência de omissão no mencionado julgado, pois houve o pedido expresso dos Embargantes pela aplicação dos artigos 1021, §4o e §5° do Código de Processo Civil e artigo 134-A, §2° do Regimento Interno do TJMT.

Assim, requer o acolhimento dos embargos para que seja aplicada a multa prevista nos artigos 1.021, §4° e §5° e 134-A, §2, do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso.

Contrarrazões pelo embargado Jose Crestani acostadas em id. 250965169.

É o relato necessário.

V O T O R E L A T O R

Os embargos de declaração visam tão somente afastar obscuridade, contradição, omissão ou erro material na decisão, a teor do artigo 1.022 do Código de Processo Civil:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1o.

Portanto, os embargos declaratórios são denominados recursos de fundamentação vinculada, de modo que não se prestam à prolação de novo julgamento da causa.

Quanto aos embargos opostos por Jose Crestani
, observa-se que o Embargante elege matéria de convicção desta Câmara para fundamentar suas pretensões, evidenciando que há nítida irresignação em relação ao conteúdo do julgado.

O Embargante alega a ocorrência de omissão e obscuridade no v. acórdão, todavia, no caso dos autos não se constata tal vício, haja vista que todos os pontos foram enfrentados de maneira coerente e fundamentada pelo julgado.

Dessa forma, como a decisão recorrida foi devidamente fundamentada, conforme estabelece o artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal, a insatisfação da parte Embargante tem a intenção de rediscutir a matéria, o que não se admite, pois resta expressado o convencimento do julgador.

Importa consignar que no julgado o tema em discussão foi apreciado, nos seguintes termos:

(...) O primeiro aspecto a divergir em relação ao posicionamento adotado pelo magistrado de primeiro grau de jurisdição é que a decisão, extinguindo-se o feito sem oportunizar o contraditório, de fato, infringiu o princípio da não surpresa, o que justifica a anulação da sentença, pois afrontou o disposto nos artigos 9o e 10 do Código de Processo Civil.

De outro lado, reside uma questão extraordinária que foi trazida pela Lei 14.010/2020.

A edição deste comando legal, de urgência e extrema necessidade em razão da COVID/19 veio impor o distanciamento social e o isolamento social, o que dificultou a propositura de demandas no âmbito judicial, além de trazer questões de ordem social e econômica que também acabam por influenciar nas referidas ações.

Conforme dispõe o artigo 3o da referida Lei “Os prazos prescricionais consideram-se impedidos ou suspensos, conforme o caso, a partir da entrada em vigor destra lei até 30 de outubro de 2020”.

Neste aspecto, se o prazo prescricional ficou suspenso entre 10/06/2020 a 30/10/2020,
temos um total de 04 (quatro) meses e 20 (vinte) dias, que deve ser decotado do prazo prescricional de 10 (dez) anos.

Portanto, nos termos da fundamentação acima, ainda não se verificou o prazo decenal em face da Lei 14.040/2020. Essa questão foi devidamente corrigida na decisão monocrática recorrida.

Com relação à alegada supressão de instância, o limite recursal diz respeito a não existência da prescrição reconhecida pela sentença de origem e, neste ponto, tal questão foi apreciada na decisão monocrática agravada.

Veja que a controvérsia trazida pelo Agravante acerca de eventuais ações anteriores envolvendo as partes e de uma suposta notificação judicial, o que mudaria o marco inicial do prazo prescricional,
não foi analisada pelo Juízo a quo, de maneira que, entendo que esta Câmara não deve se debruçar sobre estes pontos, sob pena de supressão de instância.

Destaca-se que os novos fatos apontados pelo Agravante devem ser analisados pelo Juízo de origem, haja vista que demandam dilação probatória, de maneira que devem ser observados os princípios do contraditório e da ampla defesa.

No que tange a eventual nulidade por ausência de citação dos requeridos IRIO BRAZ BRUM, CARLOS ANTÔNIO BERTEI LONGUI e Espolio de ANTONIO ARISTON DE MELLO,
o que deve ser visto é que os recursos de embargos de declaração foram formalizados pelo agravante JOSÉ CRESTANI e pelos ora agravados VITALINO DALLA BONA e VALDIR DALLABONA, sendo que ambos foram devidamente analisados.

Os limites dos recursos são claros, e não cabe aqui o ora Agravante invocar suposta nulidade em virtude da falta de intimação dos demais requeridos para apresentarem contrarrazões, uma vez que este não tem legítimo interesse para tanto, nos termos do artigo 18 do Código de Processo Civil, bem como, ausentes qualquer prova do efetivo prejuízo ocasionado por tal situação. (...) - sic – id. 247623666.

Assim, não vislumbro a existência de contradição, omissão ou obscuridade justificadora deste recurso.

Logo, considerando que os embargos declaratórios não prestam para prolatar nova decisão de matérias já dirimidas, sobretudo quando fundamentadas por motivos suficientes para julgar a questão, a rejeição do recurso se revela medida adequada.

Nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÕES INEXISTENTES. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA DE MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. 1. A solução correta e integral da controvérsia, com lastro em fundamentos suficientes, não configura omissão. 2. Os Embargos de Declaração não constituem instrumento adequado para a rediscussão da matéria de mérito consubstanciada na decisão recorrida, quando não presentes os vícios de omissão, obscuridade ou contradição, nos termos do art. 1.022 do CPC. 3. Embargos de Declaração rejeitados.
(STJ - EDcl no REsp: 1549458 SP 2014/0130168-2, Relator: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 11/04/2022, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 25/04/2022).

Importante destacar que, conforme entendimento pacificado pela Jurisprudência, “
O julgador não está obrigado a examinar ponto por ponto das teses suscitadas pelas partes ou todos os dispositivos legais arguidos, se já encontrou razões suficientes para formar sua convicção
(STJ AI 169.073-SP)” (TJ/MT. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO No 11063/2011. 1a Câmara Cível. Rel. Des. Guiomar Teodoro Borges. Data de Julgamento: 22-02-2011).

No que se refere aos embargos opostos por Vitalino Dalla Bona e Valdir Dallabona
, não se mostra pertinente à alegação de omissão por não aplicação da multa prevista no §4o, do art. 1.021, do CPC, embora isto tenha sido requerido anteriormente.

Consoante à jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e desta Egrégia Corte, não se considera procrastinatório ou manifestamente infundado o agravo interno manejado com o intuito de provocar decisão colegiada, visto que a simples interposição do recurso contra julgamento monocrático do relator não implica em automática imposição de multa.

Nesse sentido:

AGRAVO

INTERNO
CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA EM
AGRAVO
DE INSTRUMENTO – DECISÃO QUE NEGOU SEGUIMENTO AO RECURSO DE
AGRAVO
DE INSTRUMENTO – DECISÃO FUNDAMENTADA – AUSÊNCIA DE ELEMENTOS NOVOS CAPAZES DE MODIFICAR O DECISUM –
MULTA
- § 4o DO ARTIGO 1.021 DO CPC/15 – INAPLICABILIDADE – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. Há que ser desprovido o
agravo

interno
, se a decisão monocrática se encontra devidamente fundamentada e não há nos autos elementos novos capazes de modificar o entendimento que negou seguimento ao
agravo
de instrumento.
A Segunda Seção do Superior Tribunal de Justiça já fixou a orientação de que: "A aplicação da
multa
prevista no §4o do art. 1.021 do CPC/2015 não é
automática
, não se tratando de mera decorrência lógica do não provimento do
agravo

interno
em votação unânime." (AgInt nos EREsp 1.120.356/RS, Rel. Ministro Marco Aurélio Bellizze, Segunda Seção, julgado em 24/08/2016, DJe de 29/08/2016)
. (N.U 1004691-57.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 12/07/2023, Publicado no DJE 16/07/2023). (Destaquei).

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM SEDE DE RECURSO DE AGRAVO INTERNO – AÇÃO DE INTERDITO PROIBITÓRIO – MULTA PREVISTA NO ART. 1.021, § 4o, DO CPC – APLICAÇÃO QUE NÃO SE DÁ DE FORMA AUTOMÁTICA – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – IMPOSSIBILIDADE – INEXISTÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 1.022 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL – EMBARGOS REJEITADOS. Consoante entendimento dominante do c. STJ, a aplicação da multa prevista no § 4o do art. 1.021 do CPC não é automática, não se tratando de mera decorrência lógica do desprovimento do agravo interno em votação unânime. Na forma do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração são viáveis quando presente omissão, obscuridade ou contradição ou erro material na decisão recorrida, circunstâncias não evidenciadas no caso. (TJ-MT 10145896520218110000 MT, Relator: DIRCEU DOS SANTOS, Data de Julgamento: 09/12/2021, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 14/12/2021).

Ante o exposto,
rejeito
os embargos de declaração opostos em id. 249336171 e id.

249411173.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/12/2024